Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722359-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILLIARD CAJADO FREITAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO REGO MELO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gilliard Cajado Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara de Brasília (ID de origem 95282369) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria do Socorro do Rego Melo, deferiu a medida liminar requerida pela parte autora para determinar “(...) o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, no valor de R$ 37.422,58, em nome dos Requeridos (...)”, resultando num bloqueio de R$136,01 (cento e trinta e seis reais e um centavo) em contas do agravante. Em suas razões recursais (ID 27215938), o agravante afirma terem sido bloqueados em duas contas bancárias em seu nome o valor de R$136,01 (cento e trinta e seis reais e um centavo) e sustenta a impenhorabilidade da verba constrita com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Destaca tratar-se, uma das contas bancárias objeto da penhora (BRB – Banco de Brasília), de conta-salário onde recebe seus rendimentos, fruto de vínculo empregatício temporário com o Governo do Distrito Federal na função de professor em escola pública, de forma que tal verba possui natureza alimentar. Aduz não ter praticado o ato ilícito de locupletamento de valores pertencentes à parte agravada, que deu origem à demanda reparatória na origem, razão pela qual não deveria suportar qualquer medida restritiva sobre o seu patrimônio. Aponta a advogada Valéria Cristina Pereira Miranda (OAB/DF n. 26.169) como responsável pelo levantamento indevido de alvará contendo valores pertencentes à Sra. Maria do Socorro do Rego Melo, ora agravada. No ponto, registra ter sido frutífera a pesquisa via sistema Renajud para localizar dois automóveis pertencentes àquela requerida, supostamente suficientes para garantirem o resultado útil da demanda principal. Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da suposta reunião dos requisitos autorizadores da medida. Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para: determinar o desbloqueio dos valores contidos em sua conta-salário do BRB-Banco de Brasília (070); determinar que o Juízo a quo se abstenha de promover qualquer outra medida de constrição contra o agravante, por não ter se apropriado de nenhum valor pertencente à agravada; que os 2 (dois) veículos localizados por meio de pesquisa RENAJUD em nome da advogada Valéria Cristina Pereira Miranda (OAB/DF no 26.169 ), suficientes para garantir o crédito devido em favor da Agravada, sejam penhorados e retirados de circulação, afim de garantir o resultado útil da demanda principal. Preparo recolhido (IDs 27215958 e 27217309). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo revela-se inadmissível, pois carece de interesse recursal, tendo em vista que o agravante interpôs recurso contra pronunciamento jurisdicional do qual cabe impugnação, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC[1]. A propósito, no caso de penhora sobre dinheiro, incumbe à parte, provocando o Juízo de origem, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC[2]. Isso porque o resultado da pesquisa Sisbajud não esclarece a natureza da conta objeto de constrição, tampouco a origem dos valores eventualmente bloqueados. Na espécie, as partes requeridas nos autos de origem ainda não foram citadas, logo, ainda não apresentaram contestação, e nem mesmo tomaram ciência por meio do sistema PJe acerca do resultado da pesquisa Sisbajud, assim, ausente também a necessária impugnação ao resultado da constrição patrimonial para que o Juízo a quo possa apreciar a tese de impenhorabilidade da verba, alegada pelo agravante no presente recurso. Quanto à argumentação de que não praticou o ato ilícito gerador da demanda originária, trata-se de matéria de defesa (ilegitimidade ad causam), a qual incumbe ao réu alegar em contestação, conforme dispõem os arts. 336 e 338, caput, do CPC. Nessa toada, o exame das teses apresentadas pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento. Sobre o tema, vejam-se os precedentes desta e. Corte representados nas ementas a seguir transcritas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO SOB FUNDAMENTO RECURSAL DIVERSO. MATÉRIA AVENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido. (...). (Acórdão 1336877, 07482903820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, à míngua do pressuposto intrínseco de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[3] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. [2] Art. 854 (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;